Tribunal: TJMT
Processo: 1010863-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINALDO DE CASTRO E SILVA - CPF: 078.393.591-91 (RECORRENTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ALEXANDRE REGES GORZONI - CPF: 693.013.951-34 (RECORRIDO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno:

1010863-17.2020.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

19/07/2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravante(s):

ALEXANDRE REGES GORZONI

Agravado(s):

EDINALDO DE CASTRO E SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA JUNTAR A GUIA DO PREPARO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Recorrente ALEXANDRE REGES GORZONI interpôs Recurso de Agravo Interno contraria a decisão que negou seguimento ao Recurso Inominado, em razão da não comprovação do recolhimento do preparo Recursal.

2.
Antes de negar seguimento ao Recurso Inominado, esse Relator por meio da decisão proferida ao ID n. 120653958, concedeu prazo para a parte juntar aos autos a guia do preparo recursal, a comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, contudo, quedou-se inerte em relação a intimação.

3.
Dessa forma, inexistindo aos autos elementos probatórios a comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, consequentemente foi negado seguimento ao Recurso Inominado.

4.
Ademais, o não conhecimento do recurso pela deserção comporta em condenação as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

5.
Por tal motivo, entendo por manter a decisão monocrática.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida ao ID n. 128244283, que negou seguimento ao Recurso Inominado por deserção, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas recursais.

A parte recorrida manifestou pelo improvimento do presente Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Inominado por deserção.

A Agravante sustenta que o preparo foi recolhido de forma tempestiva e na interposição do Agravo Interno juntou aos autos a guia do preparo.

Ainda que através de Recurso de Agravo Interno, a parte tenha trazido documento que comprovaria o recolhimento tempestivo do preparo, entendo pela preclusão, ante a inercia da parte em atender ao comando judicial proferido em 09 de março de 2022, conforme despacho de ID n. 120653958, em data pretérita ao julgamento do Recurso.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“VISTOS ETC.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.

Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr, conforme mencionado alhures, imediatamente após a interposição do recurso ou da intimação da decisão que indefere o pedido de AJG e determina a comprovação do recolhimento das custas e suas respectivas guias.

Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a juntada da guia de recolhimento, fato este que impossibilitou o cotejo do comprovante de pagamento com a guia de recolhimento emitida para este processo.

Ademais, destaco que apesar de dispensável a intimação para juntada da respectiva guia, este Relator no id no 120653958, intimou a parte Recorrente para que fosse apresentada a referida guia correspondente ao comprovante de pagamento apresentado, contudo, embora devidamente intimado o Recorrente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado no ID no 121606971.

É evidente, pois, a deserção do recurso interposto, de modo que inconcebível o seu conhecimento.

A propósito, averbe-se aresto pertinente:

RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei no. 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO. (Recurso Cível No 71005388921, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 30/06/2015)

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a não comprovação de hipossuficiência ou ao não recolhimento do valor das custas, estando deserto, sendo, portanto inadmissível o recurso, sendo o caso de nega-lo seguimento.

Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação:

“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento ao recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.”.

Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, Enunciado n.o 102 do FONAJE e Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, declaro deserto o presente recurso inominado e NEGO-LHE SEGUIMENTO, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal.

Equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte Recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, esta deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da condenação.

Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.

Intimem-se. Cumpra-se.”

A decisão agravada é clara ao negar seguimento ao Recurso pela deserção, em razão da AUSÊNCIA de comprovação do recolhimento do preparo, tendo em vista que a Guia não foi juntada aos autos.

Ademais, cabe sim a esse Relator realizar o Juízo de admissibilidade do Recurso Interposto, qual seja a sua tempestividade e o adequado recolhimento do preparo recursal e outras condições técnicas.

Do mesmo sentido, havendo o julgamento do Recurso pela deserção comporta em condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, portanto, não há qualquer irregularidade na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão que não conheceu do Recurso Inominado, em razão da deserção.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022